Tribunal: TJPA
Processo: 0060556-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060556-54.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: GIOVANNA GURGEL FELICIO DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Observa-se dos autos ser fato incontroverso que o pedido de desistência formulado pela parte autora implica na extinção do feito sem resolução de mérito. Por outro lado, mostra-se necessário afirmar que, muito embora a regra geral esteja fincada na necessidade de fixação de honorários advocatícios, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, deve-se atentar para o fato de que deve haver nos autos atuação profissional do advogado da parte, exatamente porque o objetivo dos honorários é a remuneração por sua atuação nos autos.
II-
No caso dos autos, observa-se que não houve sequer citação, deixando desse modo de ser apresentada defesa, de modo que não me parece razoável remunerar advogado que não precisou atuar no processo.
III-
Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIDALVA DO ROSARIO COSTA
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

Ajuizada a presente demanda, não houve citação, tendo em vista o retorno do AR com a denominação de mudou-se.

Por meio de petição (
26399861
) a parte autora requereu a desistência da ação, ocasião em que o magistrado Singular homologou o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC/2015 e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015.

C
ustas pelo requerente nos termos do art. 90, caput, do CPC/2015.

Nos termos do artigo 46,
caput
, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Não havendo apresentação de defesa pelo requerido, deixo de fixar honorários advocatícios.

No que concerne a eventual pedido de retirada da restrição de circulação do veículo, ressalto que, a partir da vigência da Lei Estadual nº 8.328/2015, com base no art. 3º, XVIII e § 8º, e art. 12, as consultas, solicitações e restrições eletrônicas que utilizem os mecanismos do INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD estão sujeitas ao recolhimento prévio de custas processuais. Diante disso, antes de quaisquer consultas a um desses sistemas, a parte interessada deverá comprovar o recolhimento das custas referentes ao(s) ato(s), certificando-se a secretaria o que for devido.(...)

Inconformado com a decisão de 1° grau

a parte ré opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Mais uma irresignado o réu apresentou recurso de apelação, alegando que a decisão guerreada não levou em conta os parâmetros fixados no art. 90 do Código de Processo Civil. Entende o Recorrente com base no artigo supramencionado, sendo este o âmago deste recurso, que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa a extinção processual.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para fixar, em razão do presente Recurso de Apelação, o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ID 26399874.

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação.

A questão disposta nos autos cinge-se quanto a condenação ou não da parte autora em honorários advocatícios, tendo em vista a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, eis que não houve o

recolhimento das custas processuais.

Com efeito, importante trazer à baila o que a legislação pátria dispõe acerca da desistência da ação. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Observa-se dos autos ser fato incontroverso que o pedido de desistência formulado pela parte autora implica na extinção do feito sem resolução de mérito. Por outro lado, mostra-se necessário afirmar que, muito embora a regra geral esteja fincada na necessidade de fixação de honorários advocatícios, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, deve-se atentar para o fato de que deve haver nos autos atuação profissional do advogado da parte, exatamente porque o objetivo dos honorários é a remuneração por sua atuação nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação de execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/6/2023 e concluso ao gabinete em 6/10/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na extinção do processo sem resolução de mérito, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O CPC/2015, ao contrário do CPC/1973, resolvendo antiga celeuma doutrinária e jurisprudencial, é explícito ao estabelecer que os limites e critérios previstos nos §2º e §3º do art. 85 devem ser aplicados independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive às hipóteses de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (Art. 85, §6º, CPC/2015). 5. Muito embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se pontuar que, se os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados, inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária. 6. Na extinção do processo sem resolução de mérito, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que não houve qualquer atuação dos advogados da parte vencedora. 7. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois em consonância com a tese ora sustentada no sentido de que a inexistência de atuação do advogado da parte vencedora impede a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. 8. Recurso especial não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2091586 - SE (2023/0283083-5) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI).

No caso dos autos, observa-se que não houve sequer citação, deixando desse modo de ser apresentada defesa, de modo que não me parece razoável remunerar advogado que não precisou atuar no processo.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025